Tribunal: TJES
Processo: 5008079-07.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008079-07.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: LEDA FERREIRA DE SOUZA MATTOS
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NO SERVIÇO. CONTRATO FRAUDULENTO. MÁ FÉ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NARRA A AUTORA QUE RECEBE BENEFÍCIO JUNTO AO INSS, 137.485.525-9, NO VALOR DE R$1.100,00 QUE UTILIZA PARA SUSTENTO DE SUA FAMÍLIA. CERTO MOMENTO, PASSOU A PERCEBER DESCONTOS NO VALOR DE SEU BENEFÍCIO. APÓS CONSULTA, DESCOBRIU QUE SE TRATAVA DE DESCONTOS INDEVIDOS DE R$66,60 DEVIDO A UM CONTRATO, Nº 627877697, DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO VALOR DE R$2.300,52 A SER QUITADO EM 60 PARCELAS E INÍCIO DO DESCONTO EM 04/2021 E FIM EM 03/2026, JÁ TENDO SIDO DESCONTADO UM TOTAL DE R$799,00. VERIFICOU TAMBÉM DESCONTOS DE R$46,70 REFERENTES A UM CONTRATO, N.º 599596935, DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO VALOR DE R$1.728,70 A SER QUITADO EM 72 PARCELAS COM INÍCIO EM 11/2019 E FIM EM 10/2025 SENDO QUE OS DESCONTOS ATÉ ENTÃO TOTALIZAM R$1.354,30. A NOTÍCIA TROUXE SURPRESA EM RAZÃO DE NÃO TER REALIZADO QUALQUER CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS REFERENTES AOS CONTRATOS DE CONSIGNAÇÃO DE N.º 627877697 E 599596635, RESSARCIMENTO, EM DOBRO, NO TOTAL DE R$4.306,60 E DANO MORAL NO VALOR DE R$10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL E O DÉBITO DELA DECORRENTE, CONTRATOS N.º 627877697 E 599596635 E CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$4.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, BUSCANDO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DO DANO MORAL.
P
RELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA
, POSTO QUE O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SENDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, MORMENTE PARA PERÍCIA TÉCNICA, QUANDO SE PERCEBE QUE A PROVA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES PODE SER FEITA POR OUTROS MEIOS, ESPECIALMENTE DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, NOS TERMOS DO ART. 32, LJE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO QUAL NÃO SÓ A ASSINATURA DA RECORRIDA DIVERGE DAQUELA APRESENTADA NOS DOCUMENTOS ANEXOS COMO, TAMBÉM, OS CORRESPONDENTES BANCÁRIOS SÃO LOCALIZADOS EM CIDADE E ESTADO QUE DIVERGEM DA LOCALIDADE DA CONSUMIDORA. EVIDENTE A FRAUDE NO CASO E CONSEQUENTEMENTE A MÁ-FÉ. NESTE SENTIDO, SÃO CABÍVEIS O DANO MORAL E A REPETIÇÃO DE INDÉBITO, NÃO MERECENDO REFORMA A SENTENÇA QUE FOI PLENAMENTE BASEADA NAS PROVAS ACOSTADAS NOS AUTOS.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)